Tribunal: TJBA
Processo: 8017139-59.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017139-59.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AILTON MASCARENHAS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FABIANO VILAS BOAS GOMES, MARCELO VILAS BOAS GOMES

APELADO: AMERICA MALLS PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

MAF 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS OPOSTOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DURANTE A PANDEMIA (LEI Nº 14.010/2020). ART. 6-D, DA LEI Nº 13.979/2020. ALEGADA OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA DE REDISCUSSÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NÃO COMPROVADA. INTERPRETAÇÃO JURÍDICA. ADVERTÊNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por America Malls Participações LTDA, contra acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração anteriores, no âmbito da execução de título extrajudicial, alegando omissão quanto à análise do art. 6-D, da Lei nº 13.979/2020, sobre suspensão de prazos na pandemia, e erro material na fixação dos ônus de sucumbência, defendendo a aplicação da regra da sucumbência recíproca (art. 86, do CPC).

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise da suspensão dos prazos prescricionais, em virtude da pandemia da covid-19, com fundamento no art. 6-D, da Lei nº 13.979/2020; (ii) examinar se há erro material na fixação dos ônus de sucumbência, considerando o reconhecimento parcial da prescrição.

III. Razões de decidir

3. Não se configura omissão, uma vez que a decisão enfrentou adequadamente a controvérsia sobre a prescrição, aplicando expressamente a regra da suspensão dos prazos prevista no art. 3º, da Lei nº 14.010/2020, afastando a exigibilidade das parcelas anteriores a 10/01/2019.

4. A ausência de menção literal ao art. 6-D, da Lei nº 13.979/2020 não configura omissão relevante, pois a fundamentação adotada foi suficiente para a resolução da controvérsia.

5. A alegação de erro material na distribuição da sucumbência não se sustenta, pois a decisão embargada reconheceu a configuração de sucumbência mínima do apelante, com base no parágrafo único do art. 86 do CPC, critério jurídico que não se enquadra como erro material.

6. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo incabíveis como sucedâneo recursal.

7. Advertência quanto ao possível caráter protelatório do manejo reiterado de embargos manifestamente infundados, com possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "I. A ausência de menção literal a dispositivo legal não caracteriza omissão quando a matéria foi enfrentada de forma fundamentada no julgado. II. A definição da sucumbência mínima, com base no parágrafo único do art. 86 do CPC, decorre de juízo valorativo e interpretação jurídica, insuscetível de correção por meio de embargos de declaração. III. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, parágrafo único; 1.022; 1.026, §2º; Lei nº 13.979/2020, art. 6-D; Lei nº 14.010/2020, art. 3º; CC, art. 202, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8017139-59.2023.8.05.0080
, em que figuram como embargante
AMERICA MALLS PARTICIPACOES LTDA.
e como embargados
AILTON MASCARENHAS DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator